Tribunal: STF
Processo: AI 72060
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
INCAPACIDADE CIVIL POR PSICOPATIA. O SÓ FATO DO INTERNAMENTO DA
PESSOA EM ESTABELECIMENTO PSIQUIATRICO, SEM DECLARAÇÃO
MEDICO-PERICIAL DE SER ELA PSICOPATA, NÃO INDUZ PRESUNÇÃO LEGAL
ABSOLUTA DE SUA INCAPACIDADE PARA ATOS POSTERIORES A CESSAÇÃO DO
INTERNAMENTO. INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DO ART. 27, PAR. 1 DO DECRETO
N. 24.559/34. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.